Tribunal: CARF
Processo: 12571.720100/2018-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
DÉBITOS LANÇADOS NA ESCRITA E NÃO RECOLHIDOS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
A escrita fiscal faz prova contra o empresário a este incumbindo o ônus de comprovar que os dados apostos não correspondem à verdade dos fatos (CPC-art.417).
MULTA DE OFÍCIO. VALORES INADIMPLIDOS. PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Não havendo apresentação de DCTF, os débitos lançados na escrita serão lançados de ofício, sobre eles incidindo multa punitiva extraída do artigo 44 da Lei 9430/96.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720100/2018-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.636 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
NOVACKI PAPEL E EMBALAGENS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
DÉBITOS LANÇADOS NA ESCRITA E NÃO RECOLHIDOS. ÔNUS DA
PROVA. INVERSÃO.
A escrita fiscal faz prova contra o empresário a este incumbindo o ônus de
comprovar que os dados apostos não correspondem à verdade dos fatos (CPC-
art.417).
MULTA DE OFÍCIO. VALORES INADIMPLIDOS. PROCEDÊNCIA DO
LANÇAMENTO.
Não havendo apresentação de DCTF, os débitos lançados na escrita serão
lançados de ofício, sobre eles incidindo multa punitiva extraída do artigo 44 da
Lei 9430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada), Laércio
Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720100/2018-06
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.636 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720100/2018-06

Trata-se de Recurso Voluntário, e-fls. 370 a 387 contra decisão de primeira
instância administrativa, Acórdão n.o 09-69.536 - 3a Turma da DRJ/JFA e-fls. 353 a 363, que
julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade.
O relatório da decisão de primeira instância descreve os fatos dos autos. Nesse
sentido, transcreve-se a seguir o referido relatório:

Assim deu-se a insurgência do sujeito passivo:
De acordo com o relato fático trazido no Relatório de Ação Fiscal (fl.292), a
empresa fiscalizada "foi intimada a apresentar vários documentos, tais como:
atos constitutivos e alterações e, em relação à filial 04, arquivos digitais das notas fiscais
eletrônicas, que geraram débitos e créditos de IPI", ...
...
Contudo, a filial "4" não correspondente à Impugnante, que é, na verdade, a filial "3"
como se depreende da leitura do parágrafo único, do art. 2o do Estatuto Social (fl. 11)...
...
A Impugnante, para não ensejar eventual arguição de descumprimento de intimação
fazendária, apresentou os únicos documentos contábeis que possui, os seus.
Assim, o Fisco autuou a filial "4", acionado para tanto, de maneira indevida, a
Impugnante, que é a filial "3". Contudo, na ausência de documentação daquela,
aproveitou para autuar esta.
É inadmissível aceitar que o Estado se valha de estratagemas de tal natureza, usando
qualquer subterfúgio disponível com o intuito de arrecadar cada vez mais tributos.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.636 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720100/2018-06

Destaca-se que não se configura em um erro material ou de digitação, posto que
menções à filial "4" estão presentes na intimação no Relatório de Ação Fiscal, que não
podem ser simplesmente ignoradas, sendo capazes de demostrar que o intuito original
de fiscalização sempre foi essa filial "4" e não a autuada, ora Impugnante.
DO DIREITO À SUSPENSÃO DE IPI Veja-se que a previsão normativa da suspensão
do lançamento do IPI é uma faculdade atribuída ao contribuinte/estabelecimento
remetente posto que o verbo utilizado pelo Legislador foi "poderão", cabendo ao
industrial decidir sobre a aplicabilidade ou não da suspensão no momento da emissão da
nota fiscal.
Inclusive, a questão posta acima é facilmente identificada nas notas fiscais apresentadas
à Auditoria, que contém a identificação do emitente e destacam o envio entre matriz e
filiais, representando simples remessa da produção, o que consigna a suspensão do IPI...
...
Caso haja qualquer indicação errada na natureza da operação descrita dentre as notas
lançadas entre matriz e filial, trata-se, em verdade, de erro formal por descumprimento
de obrigação acessória, o que jamais poderia ensejar cobrança de tributo, multa e juros.
Cabe esclarecer que a suspensão não equivale à inadimplência, mas consiste na
postergação do recolhimento para etapa posterior da cadeia de movimentação do
produto, sendo reconhecida pela jurisprudência:
...
Isto significa que quase a totalidade das operações autuadas, na verdade, representam a
mera remessa de produtos industrializados para outros estabelecimentos industriais da
empresa, estando, portanto sujeitas a suspensão do IPI, a ser apurado na etapa
subsequente da cadeia.
Qualquer problema na forma de registro nas notas, não afasta o direito da Impugnante, o
que implica no fato de que mais de 90% do imposto cobrado é indevido, bem assim a
decorrente multa e os juros.
Constando no Auto de Infração valor muito superior ao efetivo, é preciso a redução do
valor exigido, caso não seja reconhecida a sua nulidade.
DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES A fiscalização afirma que a Impugnante não
informou sobre débitos de IPI em DCTF, o que corresponderia à confissão de dívida.
Todavia, declaração houve, mediante a apresentação dos Livros de Registro de
Apuração de IPI, o qual possui efeitos jurídicos de declaração e espontaneidade e
precisa ser considerada como forma de constituição do crédito tributário através de
lançamento por homologação.
Assim, existindo os livros de apuração, e transmitidos à RFB pelo meio eletrônico, a
falta de DCTF não pode gerar lançamento como se de ofício fosse, sendo, por
consequente, inaplicável o art. 44, da Lei 9.430/96, que arbitra a multa de 75%.
Note-se que, em se tratando de lançamento por homologação, em que a declaração dada
pelo contribuinte (ainda que não DCTF, mas apuração enviada por meio eletrônico),
constitui o débito, conforme os ditames do art. 150, §4°, do CTN3, o Fisco tão somente
detém a possibilidade de homologar ou lançar eventuais diferenças.
...
Some-se a isso o fato de que, não fossem as apurações fornecidas pela própria
Impugnante, a fiscalização não teria os dados que utilizou para a lavratura do auto de
infração.
Portanto, é inequívoco que informações foram sim prestadas, devendo ser afastado o
procedimento do lançamento como se de ofício fosse, do que decorre o afastamento da
multa punitiva por infração fiscal, eis que esta não ocorreu.
DA INFORMAÇÃO DE DÉBITOS EM RAIPI E DA INAPLICABILIDADE DE
MULTA PUNITIVA A autoridade fiscal pretende a aplicação de multa punitiva à
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.636 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720100/2018-06

impugnante, no importe de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o imposto não
recolhido - artigo 44, I da Lei n° 9430 de 1996, sob alegação de ausência de declaração
de valores devidos em DCTF.
Reitera que valores devidos não existem, porque:
1) a fiscalização tomou por operações da impugnante as realizadas por outro
estabelecimento;
2) as operações relatadas têm suspensão de IPI pois não representaram vendas de
produtos industrializados;
3) falta de informação ao fisco não houve, apenas que não em DCTF, tanto assim que
foi do livro de apuração do imposto enviado eletronicamente que a RFB tirou os dados
do auto de infração.
Além desses motivos, a punição não pode prosperar porque a ausência de DCTF não
pode, simplesmente, se sobrepor à RAIPI entregue, como se declaração não houvesse.
IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR JUROS SOBRE MULTAS PUNITIVAS A
incidência de juros só é permitida por lei no caso de não pagamento do tributo, e não
para penalidades.
Para a multa punitiva, caso venha a ser mantida, não há lei que preveja a incidência de
juros ou correção monetária, uma vez que o art. 61 da Lei n° 9.430/96 prevê a aplicação
de juros somente débitos decorrentes de tributos e contribuições. Pela mesma razão -
falta de previsão legal - é indevida a incidência dos juros com base no art. 161 do CTN
sobre a multa de ofício.
A imputação de juros em multa de ofício fere dois princípios jurídicos deveras
importantes, que devem ser aplicados com mais ênfase no Direito Tributário: o da
Segurança Jurídica e o da Não Surpresa, além do da Indelegabilidade da Competência
Tributária e o da Legalidade - artigos 5o, caput, inciso II e 150, I, da Constituição
Federal.
É como relato.
O Acórdão n.o 09-69.536 - 3a Turma da DRJ/JFA está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
ERRO DE SUJEIÇÃO PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
Não havendo incongruência entre a origem dos dados considerados na auditoria e o
sujeito passivo identificado para suportar o seu resultado não há de se falar em erro de
sujeição passiva.
DÉBITOS LANÇADOS NA ESCRITA E NÃO RECOLHIDOS. ÔNUS DA PROVA.
INVERSÃO.
A escrita fiscal faz prova contra o empresário a este incumbindo o ônus de comprovar
que os dados apostos não correspondem à verdade dos fatos (CPC-art.417).
MULTA
DE
OFÍCIO.
VALORES
INADIMPLIDOS.
PROCEDÊNCIA
DO
LANÇAMENTO.
Não havendo apresentação de DCTF, os débitos lançados na escrita serão lançados de
ofício, sobre eles incidindo multa punitiva extraída do artigo 44 da Lei 9430/96.
O julgamento na primeira instância foi no sentido de julgar improcedente a
impugnação.
A Recorrente protocolizou o Recurso Voluntário, tempestivamente, no qual,
basicamente repete os argumentos da impugnação. Pede ao final da peça recursal:
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.636 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720100/2018-06

O processo foi distribuído a este Conselheiro Relator, na forma regimental.
É o relatório.

Voto
Conselheiro LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
Em apertada síntese, trata o presente processo de auto de infração de IPI.
Preliminar
Da Nulidade
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE
A Recorrente alega a nulidade do auto de infração por erro na sujeição passiva.
Informa que o auto de infração foi lavrado contra a filial 0003, sendo que a empresa intimada foi
a filial 0004, e-fl. 371.
A fiscalização solicitou, no termo de início de fiscalização (fls. 03),
bem como no Relatório de Ação Fiscal (fls. 292), a intimação da
empresa Novacki Papel e Embalagens S/A, para que apresentasse
vários documentos, tais como: atos constitutivos e alterações e, em
relação à filial 0004, arquivos digitais das notas fiscais eletrônicas
que geraram débitos e créditos de IPI.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.636 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720100/2018-06

Todavia, o Auto de Infração foi lavrado contra a Filial 0003, de
CNPJ n.o 13.987.350/0004-88, e com endereço à Rua
Expedicionário Eugênio Alves de Almeida, s/n no bairro Santa
Rosa na cidade de Porto União/SC, CEP 89400-000:
Os endereços das filiais são diferentes. Segundo consta do Recurso, a intimação
acabou sendo enviada para a filial 0003 ao invés da filial 0004, e-fl. 373.
Ora, a fiscalizada, e consequentemente responsável pela
apresentação de toda a documentação solicitada na fiscalização,
bem como para responder ao Auto de Infração, deveria ter sido a
filial 0004. Entretanto, esta NUNCA recebeu nenhuma intimação.
Os documentos acima colacionados confirmam o alegado.
Tanto o TIF, quanto o Auto de Infração possuem como sujeito
passivo a Filial 0003, CNPJ 13.987.350/0004-88.
A DRJ rejeitou a preliminar considerando dentre outros que o endereço físico
seria irrelevante, pois a comunicação se deu por meio eletrônico.
Sobre este ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A preliminar de nulidade deve ser rejeitada pois conforme voto do julgador de
primeira instância, tanto o Termo de Início de Fiscalização quanto o RAIPI indicam a que o
objeto da auditoria foi sempre a filial 0004. Transcrevo trecho com a análise realizada pelo
julgador de primeira instância, com o qual estou de acordo, e-fl. 359.
A análise em conjunto das informações supra é eloquente:
1- a filial objeto da auditoria foi sempre a filial 0004, como
demonstra o Termo de Início de Fiscalização;
2- o RAIPI auditado foi sempre aquele pertencente à filial 0004;
3- o sistema de cadastro da Receita Federal comprova o endereço
aposto no TIF e no Auto de Infração;
4- ainda segundo o cadastro da RFB nunca houve mudança de
endereço físico da filial 0004;
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.636 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720100/2018-06

5- o endereço físico é irrelevante no presente caso, considerando
que a interface do Fisco com a Contribuinte deu-se sempre por
meio de endereço eletrônico.
Em assim sendo, considero como correta autuação para a filial 0004 e rejeito a
preliminar de nulidade.
Mérito
Da Suspensão de IPI
No mérito a Recorrente alega haver demonstrado a suspensão da exigência do IPI,
e-fl. 377.
Embora tenha restado cabalmente comprovado na Impugnação
que a exigência do IPI no presente caso estaria suspensa,
consoante art. 43, X, RIPI/2010, eis que mais de 90% das notas
fiscais destacam o envio entre matriz e filiais, o que representa
simples remessa da produção, assim decidiu o relator:
Por outro lado, o julgador manteve a autuação com base na documentação fiscal e
contábil da própria empresa.
Da leitura dos autos entendo que a autuação foi feita com base exclusivamente na
documentação, sem que uma auditoria fosse realizada para comprovar os fatos. Por sua vez, a
Recorrente traz elementos a seu favor quanto a transferência de produtos entre matriz e filial, art.
43, X do RIPI.
Mérito
Ausência de provas
No mérito a Recorrente alega a ausência de provas pela fiscalização, e-fl. 379.
O Sr. auditor, ao autuar a Impugnante, o fez com base em meras
presunções de que as saídas representavam vendas.
Sobre este ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
As provas estão contidas em documentação da Recorrente, sendo que a
fiscalização utilizou tal documentação para a autuação. A documentação fiscal e contábil é apta a
para a lavratura do auto e não mero indício.
A Recorrente tem o dever de fazer prova do seu direito.
CARF,
Acórdão
no
3302-001.604
do
Processo
10935.003341/2007-24 Data 24/05/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos
constitutivos de seu direito.
No presente caso, o argumento da ausência de provas não se sustenta, tendo em
vista a documentação apresentada. Uma vez esclarecidas as dúvidas para verificar se houve erro
na escrituração da Recorrente diante das notas fiscais de transferência de produção deve ser
mantida a autuação.
Nego provimento.
Mérito
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.636 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720100/2018-06

Débitos em RAIPI
A Recorrente defende que seja minorada a multa por não apresentação de DCTF,
e-fl. 381. Argumenta que a entrega do registro de apuração de IPI (RAIPI) seria suficiente para
constituir o crédito.
A Recorrente havia requerido em sua impugnação que fosse
minorada a multa punitiva a ela aplicada, eis que a não
apresentação da DCTF não pode se sobrepor a RAIPI entregue,
como se declaração não houvesse, com base em jurisprudências
das Cortes Supremas.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão a Recorrente.
Constatada a falta de DCTF e apurada a insuficiência de recolhimento do IPI,
impõe-se a exigência da parte não recolhida por meio de lançamento de ofício, sendo legítima a
aplicação da multa de 75%, em conformidade com o art. 44, I, § 1o, da Lei no 9.430/96.
CARF,
Acórdão
no
3401-002.680
do
Processo
18471.000973/2007-42 Data 24/07/2014
FALTA DE RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de recolhimento por confronto entre o livro
Registro de Apuração do IPI (RAIPI), a DCTF e os recolhimentos
em DARF, é de se lançar de ofício o crédito tributário
espontaneamente
não
satisfeito,
acompanhado
da
multa
proporcional de 75% e dos juros moratórios calculados com base
na variação da taxa Selic. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. E
legítima a inclusão dos juros de mora à taxa Selic no crédito
tributário formalizado pelo lançamento de ofício.
Nego provimento.
Mérito
Juros sobre multa
A Recorrente defende o afastamento dos juros sobre a multa, e-fl. 386.
Por fim, caso esta Câmara entenda pela manutenção da multa
punitiva – o que se admite apenas para fins de argumentação – os
juros incidentes sobre a multa devem ser afastados.
A incidência de juros sobre a multa foi sumulada neste CARF, cabendo, portanto,
aplicar a referida Súmula.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nego provimento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-006.636 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720100/2018-06

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO

Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital